Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO EM CONSÓRCIO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC E DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IRDR 17. JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO SITUADO NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL (DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46 DO CPC) E DA REGRA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 101, I). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.
2. Nas relações de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O art. 101, I, determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor, quando for autor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (IRDR 17), para, ao final, firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ previa a mitigação da Súmula 33 (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”) pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o.
5. De acordo com a regra geral do do art. 46, do CPC, é competente o foro do domicílio do réu, que é na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. O declínio da competência foi realizado em favor do juízo situado no domicílio do consumidor. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 46, do CPC e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis.
6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, o suscitante.